Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712807-07.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIA MARIA ROCHA SANTOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL BOTTICELLI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL EPROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. VOTAÇÃO. REPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO. IRREGULARIDADES. ÔNUS DA PROVA INOCORRÊNCIA. DESTITUIÇÃO. REMUNERAÇÃO. PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. CUSTEIO DE ADVOGADO PARTICULAR PELO SÍNDICO. PRETENSÃO CONTRA O PRÓPRIO CONDOMÍNIO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO CONDOMÍNIO. RESSARCIMENTO DEVIDO. 1. O indeferimento de produção de prova pericial pelo Juízo singular não produz cerceamento de defesa, desde que devidamente justificado pelo critério da persuasão racional. 1.1. O Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.2. Por se tratar de matéria que pode ser provada por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficiente, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em virtude do indeferimento ora impugnado. 2. Não há nulidade no caso de se encontrarem as votações procedidas em assembleia de condomínio de acordo com os comandos previstos na respectiva convenção de condimínio. 3. As decisões tomadas em assembleia de condomínio são soberanas, razão pela qual a intervenção do Poder Judiciário somente poderá ocorrer nos casos de flagrante ilicitude. 4. É atribuição do demandante o ônus de comprovar fato constitutivo de sua pretensão nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 5. A destituição do síndico pelos condôminos acarreta o pagamento de sua remuneração apenas pelo período em que efetivamente houve o desempenho da função. 6. O síndico deve ressarcir os valores utilizados para a contratação de serviços de advogado para tratar de seus interesses pessoais. 7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 1.334, inciso III, e 1.349, ambos do Código Civil, sustentando que, quando a matéria a ser votada em assembleia de condomínio tratar da destituição do síndico, deve-se observar o quórum qualificado (maioria absoluta), além da necessária convocação para este fim. Aduz que são ilegais a ata de destituição da insurgente do cargo de síndica do condomínio e a reprovação de suas contas, sem o quórum necessário. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ANTÔNIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921 (ID 49329200). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 50383498). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 1.334, inciso III, e 1.349, ambos do Código Civil, porque a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Inicialmente, convém destacar que de acordo com os artigos 1352 e 1353, ambos do Código Civil, as deliberações das assembleias de condomínio serão procedidas pela maioria de votos dos condôminos presentes, se não for exigido quórum especial para a decisão da matéria. Nesse sentido, a Convenção do Condomínio do Edifício Residencial Botticelli prevê que as decisões serão tomadas por maioria simples dos votos presentes na segunda convocação, senão vejamos (Id. 38097773, fl. 14): (...) Na situação em análise verifica-se em ata (Id. 38098042) que aos 3 de dezembro de 2020 foi realizada assembleia geral extraordinária, na qual as contas apresentadas por Marcia Maria Rocha Santos, na condição de ex-síndica, foram reprovadas pelos votos da maioria dos presentes. (...) Como pontuado na sentença pelo Juízo de origem, “com base nas cópias das atas das assembleias, que o quantitativo previsto na legislação para a convocação e deliberação, como dito anteriormente, foram regiamente cumpridos, não havendo máculas que pudessem sugerir vícios em sua constituição” (Id. 38098076). (...) Assim, ausentes as provas das alegadas irregularidades, não subsistem motivos para a pretendida declaração de nulidade da assembleia.” (ID 44784708) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921 (ID 49329200). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020